Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0749779-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELAINNE BATISTA FERREIRA PACIENTE: DENYS BONIFACIO AMARAL AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da L. 11.343/2006 - tráfico e associação para o tráfico (ID 53670375, p. 3/15), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 28.9.23, para garantia da ordem pública (ID 53670376, p. 3/8). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A decisão não apresentou fundamentos concretos e individualizados quanto à conduta do paciente. O paciente não oferece risco à ordem pública, pois é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Afirma que, usuário de drogas, o paciente comprava entorpecentes de um dos denunciados e por isso realizava diversas transferências eletrônicas de pequeno valor para ele. E, durante busca e apreensão, nada de ilícito foi encontrado com o paciente. Não há provas concretas de que comercializava drogas. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas. O paciente – narra a denúncia - se associou, de forma estável e permanente, a outras pessoas com o fim de cometer, reiteradamente, crimes de tráfico de drogas, notadamente aquisição, transporte, depósito, guarda, oferta, fornecimento e venda de entorpecentes, em especial “crack”, “cocaína” e “maconha”, em diversas regiões do Distrito Federal. A partir da prisão em flagrante de dois integrantes da associação criminosa - Gabriel de Alcântara e Guilherme de Lima -, que transportavam drogas e considerável quantia em dinheiro em veículo, foi autorizada a quebra dos sigilos telefônicos e telemático de seus aparelhos celulares e, então, constatada a associação entre os diversos integrantes, entre eles o paciente, de alto poderio econômico e bélico. Segundo se apurou, o paciente, que reside no Riacho Fundo, era o responsável pela venda de entorpecentes nessa localidade. Foram identificadas diversas conversas dele com Gabriel Alcântara negociando drogas. Ele comprava vários tipos de droga para revender. E fazia diversas transferências bancárias (pix) para seu fornecedor. No endereço vinculado ao paciente foram apreendidas quantia de R$ 70,00; sacos e sacolas plásticas para embalagens de entorpecentes e anotações diversas. Em 27.9.23, em Ceilândia – DF, o paciente e demais denunciados tinham em depósito, para difusão ilícita, 17 porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada conhecida como maconha, com massa líquida de 10.221,87g (ID 53670381). Os elementos investigativos indicam a participação do paciente no esquema criminoso, que movimentava grande quantidade de drogas e dinheiro. Os fatos atribuídos ao paciente exigem rápida e eficiente resposta do Poder Judiciário para preservar a sociedade, pois se enquadram naquelas condutas que vêm aterrorizando a população, colocando em risco à sociedade. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em toda a região do DF, com indícios de aquisição de grande quantidade de droga para difusão - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O tráfico de substâncias entorpecentes em todo o Distrito Federal, de forma reiterada, por denunciados organizados em associação criminosa, fomenta demais práticas criminosas, principalmente, crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita ao paciente é considerada tão grave. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ademais, a discussão sobre a condição de traficante ou usuário, a existência ou não de provas para condenação, a apreensão ou não de drogas no endereço do paciente, constitui matéria relacionada ao mérito da ação penal. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Saliente-se que, embora a impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES